Tribunal: STF
Processo: HC 191589
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Damilton Lima de Oliveira Filho e outros, em favor de K.R.G.B., contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 126.778/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I, II, III e IV, do Código Penal, pois, juntamente com outros 4 corréus, assassinou a vítima com golpes de barras de ferro, em razão de rivalidade de torcida em estádio de futebol.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa Inocorrência Paciente que foi pronunciado na origem Defesa que interpôs Recurso em Sentido Estrito Incidência do verbete 21 do E. Superior Tribunal de Justiça Manutenção da situação do increpado Ordem denegada”. (eDOC 29, p. 82)
    Impugnou-se acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ante a ausência de ilegalidade na prisão.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para formação da culpa.
    Postula liminarmente e no mérito a imediata soltura do acusado. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, como bem pontuado pelo STJ, a instrução segue em seu trâmite normal, dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade dos prazos processuais, sobretudo, porque a ação penal é complexa e possui outros 4 corréus.
    Cito, a propósito, trechos da decisão impugnada:
    “Não merece prosperar a pretensão do recorrente de excesso de prazo.
    O Tribunal de origem assim se pronunciou acerca tema:
    ‘Segundo as informações judiciais, que nos foram prestadas, o paciente foi devidamente pronunciado em 14.11.2019, com a capitulação jurídica acima descrita, tendo a Defesa, em 15.1.2020, interposto o respectivo Recurso em Sentido Estrito.
    Destarte, ainda que a fase de pronúncia tenha transcorrido por tempo maior que o desejado, adequado reconhecer na hipótese a incidência do verbete 21 E. Superior Tribunal de Justiça, que transcrevo verbis': "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".
    Assim, tendo, na origem, ocorrido a pronúncia do paciente, com todo o respeito, não mais se há falar em excesso de prazo na formação da culpa. Ademais, não se mostraria prudente o reconhecimento de eventual excesso de prazo, pois, cf. esclarecimentos judiciais já prestados, o ora paciente teria permanecido foragido, constituiu Advogado e teve a sua revelia decretada.
    Em suma, se a prisão preventiva ainda se justifica, e uma vez inexistente ilegalidade visível 'ictu oculi', era sim de rigor a manutenção da situação do paciente.” (e-STJ, fls. 930-932).
    Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
    (…)
    Como se pode verificar, o feito vem tramitando regularmente, diante da complexidade inerente às regras procedimentais do rito do Tribunal do Júri e da quantidade de cinco réus no processo. Outrossim, o paciente foi devidamente pronunciado em 14.11.2019, tendo a Defesa, em 15.1.2020, interposto o respectivo Recurso em Sentido Estrito.
    Desse modo, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus”. (eDOC 30, p. 1)
    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Conforme a doutrina, esta norma deve ser projetada também para o momento da investigação (CHOUKR, Fauzi H. Garantias constitucionais na investigação criminal. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 157; também GIACOMOLLI, Nereu J. A fase preliminar do processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 85; BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 3ª ed . São Paulo: RT, 2015. p. 72).
    Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC, tendo em vista a situação fática assentada pelas decisões das instâncias inferiores, as quais apresentaram justificativa legítima para justificar a manutenção da prisão cautelar, especialmente a complexidade do caso e a quantidade de réus. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer deste habeas corpus. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se via DJe. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente